Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001365-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA DAVID DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RENDA COMPROMETIDA. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniela David dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 8126931-54.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Agiplan S.A., que deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, limitando-a a uma redução de 70% das custas processuais. A Agravante não recolheu preparo, sustentando ser idosa, beneficiária de benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, com descontos mensais que reduzem significativamente sua renda, tornando-a incapaz de arcar com qualquer despesa processual. II. Questão em discussão Discute-se se a situação econômica da Agravante justifica a concessão integral da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como da garantia constitucional de acesso à justiça. III. Razões de decidir A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sendo presumida verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural, conforme o art. 98, § 3º, do CPC. A Agravante demonstrou ser beneficiária de prestação previdenciária no valor de um salário-mínimo, com rendimentos comprometidos por descontos, restando-lhe quantia insuficiente para custear despesas judiciais, o que caracteriza sua hipossuficiência. A ausência de impugnação pela parte Agravada reforça a presunção de veracidade das alegações da Agravante. A manutenção da decisão que impõe pagamento parcial de custas, mesmo reduzidas, configura restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente no caso de pessoa idosa e de baixa renda. A jurisprudência reconhece o direito à gratuidade integral quando demonstrada a real impossibilidade de pagamento, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de insuficiência financeira da pessoa natural deve ser reconhecida, salvo prova em contrário, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. A concessão parcial da gratuidade da justiça, diante de comprovação de hipossuficiência, afronta o direito fundamental de acesso pleno ao Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001365-64.2025.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante DANIELA DAVID DOS SANTOS e parte Agravada BANCO AGIPLAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de 2025. 1LB